Tribunal: STM
Processo: 7000302-82.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000302-82.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: MATHEUS DE PAULA SANTANA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do Civil MATHEUS DE PAULA SANTANA,
mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, nos termos do voto do Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhiam os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão ora
embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária nos autos
da Apelação nº 7000654-74.2020.7.00.0000 e davam provimento ao Apelo
Defensivo, para reformar a Sentença e absolver o Apelante MATHEUS DE PAULA
SANTANA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:45:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21445ac3d8

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 7000302-82.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MATHEUS DE PAULA SANTANA, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. INTOLERÂNCIA ÀS DROGAS NO
INTERIOR DE QUARTÉIS. MACONHA. TERMO DE APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA
IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTRAS PROVAS. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que
a lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
2. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio
militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente
relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual por esse motivo investiu,
material e moralmente, nas Forças Armadas.
3. A Justiça Militar da União deve garantir o exercício das funções constitucionais
das Forças Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.
4. O Processo Penal Militar constitui instrumento para se chegar à verdade material
dos fatos. O rigor e o formalismo dos atos processuais não devem possuir maior
relevância do que a busca da autoria e da materialidade. Por outro lado, o Estado
deve observar os limites e as regras na obtenção de elementos probatórios para
amparar a condenação penal, sob pena de arbitrariedade.
5. Nesse contexto, a ausência do termo de apreensão de entorpecente configura
mera irregularidade que não torna, por si só, inválida a cadeia de custódia. Em
especial, quando as demais provas constantes dos autos certificam que a substância
apreendida com o réu foi a mesma posteriormente periciada.
6. Embargos conhecidos. Decisão por unanimidade. Embargos rejeitados. Decisão
por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer, e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, para manter íntegro o Acórdão hostilizado.

Brasília-DF, 17 de março de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:45:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21445ac3d8
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MATHEUS DE PAULA SANTANA, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor
do ex-Sd Ex Matheus de Paula Santana, contra o Acórdão do STM, publicado no DJE em 16.4.2021, que, no
mérito, por maioria, negou provimento à Apelação interposta pela DPU, mantendo-se a Sentença
condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 2ª
CJM.
Em breve recapitulação do que foi acostado aos autos, destaca-se que (Processo relacionado: APM nº
7000333-13.2019.7.02.0002, Evento 1, doc. -DENÚNCIA1):
- em 5.10.2019, por volta das 5h30, o então Sd Matheus de Paula Santana foi surpreendido portando
entorpecente, quando cumpria o serviço de sentinela da Guarda do Forte Ipiranga, localizado em São
Paulo/SP;
- o Cabo (Cb) Anderson David Nabor Alves, o qual cumpria o serviço de Cabo da Guarda, constatou a falta
de uma munição do réu;
- o supracitado Cb ofereceu ajuda ao réu para encontrá-la, percebendo o seu nervosismo;
- durante a revista, o Cb observou, no porta-carregador de pistola do bornal do réu, uma embalagem
contendo a substância suspeita;
- na presença do Comandante da Guarda e de dois Sd como testemunhas, encontraram também um
cigarro de maconha pronto e outros acessórios para o consumo da droga;
- indagado a respeito, o réu afirmou ter encontrado a droga na Praça São Roque, mas, depois, reconheceu
que lhe pertencia; e
- nesse cenário, foi preso em flagrante delito, sendo a substância apreendida e imediatamente acautelada
(Processo relacionado: APF nº 7000320-14.2019.7.02.0002, Evento 1, doc. -P_FLAGRANTE1).
As substâncias foram encaminhadas em embalagem segura (Lacres nº 9471 e 9472) para a realização do
Exame de Constatação Provisória no Instituto de Criminalística da Polícia Civil em São José dos Campos-SP
(Processo relacionado: APF nº 7000320-14.2019.7.02.0002, Evento 1, doc. -LAUPERÍ2, fl. 2).
O Laudo Pericial nº 388.191, de 5.10.2019, constatou a presença de Tetrahidrocanabinol (THC) nas
substâncias, indicando a massa líquida de (Processo relacionado: APF nº 7000320-14.2019.7.02.0002,
Evento 1, doc. -LAUPERÍ2, fl. 3):
- 55 cg (cinquenta e cinco centigramas) no Item "1" (invólucro plástico com cigarro artesanal em papel e
parcialmente queimado com fragmentos vegetais); e
- 94 cg (noventa e quatro centigramas) no Item "2" (invólucro plástico fechado por pressão, com
fragmentos vegetais).
Segundo a Sentença, o Laudo Pericial Definitivo nº 388.192/2019 registrou que as substâncias periciadas
continham: Item "1" - 30 cg (trinta centigramas) e Item "2" - 90 cg (noventa centigramas) de peso líquido,
ambas com a presença de THC e proscritas no País - Portaria nº 344/98 da ANVISA (Processo relacionado:
APM nº 7000333-13.2019.7.02.0002, Evento 100, doc. -SENT1, fl. 3).
Na Sentença proferida em 8.9.2020, o CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade, condenou o
embargante à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM,
concedeu-lhe o sursis, o direito a recorrer em liberdade e fixou o regime inicialmente aberto, para fins de
eventual cumprimento da pena (Processo relacionado: APM nº 7000333-13.2019.7.02.0002, Evento 100,
doc. -SENT1).
Houve o trânsito em julgado para o MPM em 15.9.2020 (Processo relacionado: APM nº 7000333-
13.2019.7.02.0002, Evento 117, doc. -TRÂNSITO_JULGADO1).
Irresignada, a DPU interpôs Apelação. Em suas Razões Recursais, requereu a absolvição em face da
suposta inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do CPM, em relação às Convenções de
Viena e de Nova Iorque; e da aplicação dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade.
Subsidiariamente, afirmou que a Lei nº 13.491/2017 seria novatio legis in mellius e, por tal razão, as
medidas do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 deveriam ser aplicadas (Lei de Drogas) (Processo relacionado:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:45:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21445ac3d8
APM nº 7000333-13.2019.7.02.0002, Evento 110, doc. -RAZAPELA2).
Em suas Contrarrazões, o MPM requereu o não provimento do Recurso (Processo relacionado: APM nº
7000333-13.2019.7.02.0002, Evento 116, doc. -CONTRAZ1).
Em Sessão de Julgamento ocorrida em 25.3.2021, os Ministros do STM, por maioria, negaram provimento
à Apelação da DPU. A Ementa do Acórdão, cuja Relatoria foi do Exmo. Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, restou assim redigida (Processo relacionado: Ap nº 7000654-74.2020.7.00.0000, Evento 71, doc. 1-
EMENTA):

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PETIÇÃO DEFENSIVA
EXTEMPORÂNEA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. iNCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART.
290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO
PRÓPRIO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - A insurgência da Defensoria Pública da União (DPU) relacionada à "ausência
do Auto de Apreensão", veiculada em petição extemporânea, restou alcançada
pelo instituto da preclusão consumativa, a teor do previsto no art. 504 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM). Anote-se, contudo, que o posicionamento
consagrado neste Superior Tribunal Militar indica que a ausência do referido
auto nos cadernos processuais constitui mera irregularidade, contanto que a
condenação seja embasada também em outros elementos de prova, a exemplo
da hipótese em apreço. Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à
caracterização da materialidade delitiva apta a afastar a sanção penal exarada.
Impugnação rejeitada. [...]
IX - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida." (grifo nosso)

No julgado supracitado, o Exmo. Ministro Dr. José Coêlho Ferreira dava provimento ao Apelo defensivo,
para reformar a Sentença e absolver o réu, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, em razão de
ausência do "Termo de Apreensão" referente à substância entorpecente encontrada na posse do réu
(Processo relacionado: Ap nº 7000654-74.2020.7.00.0000, evento 65, doc. 1-DECL_VOTO).
Contra o Acórdão supracitado, a DPU, em 4.5.2021, opôs os presentes Embargos Infringentes, com
fundamento no art. 538 e seguintes do CPPM, c/c os arts. 4º, inciso II, alínea "a", e 119, inciso I, ambos do
RISTM (Evento 1, doc. 1-EMBINFNUL).
Em suas Razões Recursais, a DPU requer a prevalência do Voto vencido, ao afirmar que houve quebra na
cadeia de custódia probatória da materialidade, pela inexistência de Termo de Apreensão. Por essa razão,
requer a absolvição com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (Evento 1, doc. 1-EMBINFNUL).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em manifestação do Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, impugnou os Embargos. Em sua manifestação, asseverou
pela rejeição do Recurso, afirmando que, em face da confissão, do conjunto das demais provas e da
preclusão - art. 504, alínea "a", do CPPM -, o Acórdão atacado deve ser mantido (Evento 9, doc. 1-
PAREC_MP).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

Os presentes Embargos Infringentes (EI) atendem aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos, processados e julgados.

1 - CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de EI contra o Acórdão do STM na Apelação nº 7000654-64.2020.7.00.0000, Relator Dr. Péricles

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:45:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21445ac3d8
Aurélio Lima de Queiroz, que manteve a condenação do réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 290 do CPM, com o benefício do sursis, o regime aberto e o direito de recorrer em
liberdade, por ter sido flagrado na posse de maconha durante o serviço de sentinela na Guarda do Forte
Ipiranga, no 6º Batalhão de Infantaria Leve (6º BIL) - Caçapava-SP, em 5.10.2019.
A divergência diz respeito tão somente à necessidade da lavratura do Termo de Apreensão da droga para
a comprovação da materialidade do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar.
No julgamento de origem, embora a questão tenha sido trazida pela DPU extemporaneamente e,
portanto, estivesse fulminada por preclusão em face da incidência do art. 504, "a", do CPPM, o Tribunal
analisou o argumento e votou, por maioria, pela prescindibilidade do referido documento, entendendo que a
condenação estava bem embasada nas demais provas dos autos.
O eminente Ministro vencido (Dr. José Coêlho Ferreira) entendeu que a falta do referido documento
impossibilitou a comprovação da materialidade, porquanto teria gerado incerteza em relação à lisura da
cadeia de custódia condutora do material à perícia, motivo pelo qual o embargante deveria ser absolvido,
com fulcro no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A DPU busca a modificação do
Acórdão com base nesse posicionamento.

2 - A INTOLERÂNCIA QUANTO À PRESENÇA DE DROGAS ENTORPECENTES NO INTERIOR DE QUARTÉIS E
NAS DEMAIS ÁREAS SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.

Em caráter introdutório, destaca-se com vigor a sempre pertinente frase do então Ministro do STF, Exmo.
Dr. Carlos Ayres Britto, como Relator do seu histórico Voto em sede do HC nº 107688-DF, o qual reverbera a
sólida Jurisprudência Castrense sobre o tema. Naquela oportunidade, assim consignou, in verbis:

"[...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. [...]"

Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a formação de precedentes que
sejam capazes de ferir o estado de ordem, prevenção e repressão, tão necessário no tocante ao presente
delito. Esse flanco aberto ameaçaria, diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio humano e
material, a paz social, a disciplina e a hierarquia.
Posto isso, a título de entendimento do porquê de jurisprudência tão alinhada aos interesses nacionais,
apresenta-se, sucintamente, conclusão sobre os efeitos colaterais dos entorpecentes no corpo humano,
publicada no sítio eletrônico do Hospital Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da Serra-SP,
com mais de 50 (cinquenta) anos de existência (https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitos-
das-drogas-no-organismo/) - consultado em 7.2.2022.
Segundo a mencionada fonte, as drogas afetam o humor, o comportamento e os processos cognitivos.
Podem provocar confusão mental, dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades castrenses que podem ser ameaçadas por
quem está sob os destrutivos efeitos colaterais causados pelo uso de entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas e sensíveis, sendo que a segurança
do pessoal e material se torna ponto essencial para a obtenção do preparo para o emprego da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos com elevado poder letal. Esse
arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real, aprofundadas instruções. Há calculado risco no
adestramento dos efetivos, com a execução de pistas de combate, transposições de cursos de água e
diversos obstáculos, dobragem de paraquedas, equitação, controle de trânsito e outras atividades, impondo
a atenção de comandantes e comandados no cumprimento das tarefas bélicas, não se admitindo
entorpecentes que possam afetar o comportamento individual ou coletivo dentro da tropa.
Neste aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo custo, estão a exigir dos seus
responsáveis imensa dose de sensibilidade e de concentração para a sua manutenção e a sua conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala internos e externos (Guarda do
Quartel), executados para a defesa dos aquartelamentos, os quais são dotados de aeronaves, navios,
embarcações, viaturas mecanizadas, blindadas e tantos outros meios, perfazendo bens de alto investimento
público, os quais serão as ferramentas de trabalho dos efetivos militares, quando empregados na defesa da
Pátria, bem como na garantia da lei e da ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por algum militar ou civil, muito
provavelmente a consequência será a quebra do estado de prontidão da tropa, o afrouxamento da
disciplina, o rompimento do apoio mútuo, o esmaecimento da segurança dos patrimônios humano e
material, a redução da presteza e da qualidade da manutenção do material e a ruptura da consistência física

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:45:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21445ac3d8
e psicológica dos efetivos, com a consequente falência da estrutura militar e o risco de acidentes, até
mesmo de morte, fugindo à possibilidade de controle pelos afetados por entorpecentes.
Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as
operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o qual está consolidado no âmbito do
Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas que põem em risco o Sistema Castrense incumbido da Defesa
Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função estratégica na defesa dos princípios
castrenses, foi além, prevendo, como agente potencial, não apenas o militar que porte substância
entorpecente em OM, mas também o civil. Isso denota a preocupação do legislador pátrio com o vital
interesse de toda a sociedade pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da sociedade: as Forças
Armadas.
Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para o alerta de eventual e incauto
intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso caracterizaria modo muito obtuso de pensar. Na verdade,
alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância, ou seja, a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos caros meios militares dedicados à
sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça Militar da União deve garantir o exercício das funções
constitucionais das Forças Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.

3 - DESENVOLVIMENTO: DAS TESES DA DPU

Em que pesem os argumentos trazidos pela DPU no sentido de que a ausência do Termo de Apreensão
descaracterizaria a materialidade, há firme entendimento contrário neste Tribunal. A Jurisprudência
Castrense solidificou-se no sentido de que a falta do referido documento constitui mera irregularidade,
devendo a condenação impor-se quando amparada nas demais provas dos autos.
É o presente caso.

3.1 - AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO: MERA IRREGULARIDADE.

O Processo Penal Militar constitui instrumento para se chegar à verdade material dos fatos. O rigor e
formalismo excessivo dos atos processuais não devem ser mais importantes do que a busca da autoria e da
materialidade.
Por outro lado, o Estado deve observar os limites e as regras na busca de elementos probatórios para
amparar a condenação penal, sob pena de arbitrariedade.
O CPPM sopesou a questão e traçou regras sobre a ausência de Exame de Corpo de Delito:

Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de
delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Corpo de delito indireto
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por
haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.
Casos de nulidade
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
[...]
III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes:
[...]
b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 328; (grifo nosso).

Nítido afirmar, portanto, que a materialidade pode ser comprovada por outros elementos colhidos durante
a Instrução.
Assim, até mesmo na situação em que o Laudo Pericial ou outro documento não tenha sido elaborado, a
condenação pode ser embasada em provas testemunhais, documentos, interceptações ou qualquer outra
prova contundente.
Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima explica:

"[...] Dizemos que os crimes de drogas costumam deixar vestígios materiais porque, a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:45:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21445ac3d8
depender do caso concreto, esses vestígios podem ter desaparecido. Nesse caso o
desaparecimento dos vestígios impede a realização de exame pericial direto, porém não
impede que a materialidade da infração seja comprovada por outros meios de prova (v.g,
interceptação telefônica e ambiental, oitiva de compradores da droga, narcotestes
realizados nos veículos usados pelos traficantes, etc.). Se os Tribunais admitem que
alguém seja condenado por crime de homicídio sem a localização do cadáver
(v.g., caso do ex-goleiro do Flamengo), desde que a ausência do exame direto
seja suprida pelo exame indireto, nos termos do art. 167 do CPP, seria de todo
incongruente não se aplicar o mesmo raciocínio aos crimes de drogas. [...]" (grifo
nosso) (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal especial comentada: volume único -
9ª ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodvm, 2021, pág 1142).

Note-se a firmeza da referida doutrina quando abordou, analogicamente, a ocultação do corpo no
homicídio. Nesse paralelo, o presente caso é ainda mais contundente, pois o que desapareceu não foi o
objeto do crime (droga), mas tão somente o Termo de Apreensão. Este, comparativamente à falta do corpo
(objeto do delito) na condenação por homicídio, pode ser ainda mais facilmente compensado por outras
provas ligadas à posse do entorpecente.
O Termo de Apreensão perfaz mera etapa da cadeia de custódia para se obter o Laudo do Exame de
Corpo de Delito. Logo, da mesma forma que o documento final, a ausência do termo pode ser suprida por
outros elementos de prova, constituindo-se, também, em mera irregularidade.
O entendimento majoritário deste Tribunal está bem sedimentado no mesmo o sentido, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. [...]. RUPTURA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DO
ATO DE APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. [...] O documento que remete a substância
entorpecente à perícia, quando descreve em detalhes o material apreendido em
consonância com o laudo de constatação, supre a falta do auto de apreensão. A
especialidade da norma processual castrense se sobrepõe às regras de procedimentos
previstas na legislação ordinária, ainda que mais favoráveis ao agente, consoante o
Enunciado nº 14 do STM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Recurso não provido.
Decisão majoritária." (grifo nosso).
(STM. Ap nº 0000025-54.2014.7.02.0202. Relatora Ministra Dra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 5.4.2016. Data de Publicação:
7.6.2016.)

"EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MAIORIA. A ausência do Termo de
Apreensão de Substância Entorpecente constitui mera irregularidade, não
afastando a comprovação da autoria e da materialidade delitivas quando os
demais elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o réu,
efetivamente, introduziu a substância entorpecente apreendida em seu poder
em local sujeito à Administração Militar, e que o referido material foi submetido
a exame pericial. Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria." (grifo nosso).
(STM. EI nº 7001180-75.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 21.11.2019. Data de Publicação: 3.12.2019.)

O Supremo Tribunal Federal (STF) corrobora o entendimento deste Tribunal:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A
CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE
APREENSÃO DO ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO
PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO
PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO PLENÁRIO NO SENTIDO DA
INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ALTERADO PELA LEI N.
11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. [...] 3. A
ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:45:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21445ac3d8
comprovação da materialidade delitiva na espécie. [...]. 5. Ordem denegada." (grifo
nosso).
(STF. HC n° 134108, Relator: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma. Data de julgamento:
31.5.2016. Data de Publicação: 10.6.2016.)

Diante do exposto, a ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade, em especial quando
os demais elementos probatórios cristalizarem a materialidade, exatamente o caso dos presentes autos.

3.2 - MATERIALIDADE: CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS

Outras provas comprovaram a história cronológica do material apreendido em flagrante com o réu.
Conforme o Ofício n° 001/APFD nº 001/2019, de 5.10.2019, destinado ao Diretor do Instituto de
Criminalística do Núcleo de São José dos Campos-SP, o entorpecente apreendido com o réu foi embalado,
lacrado sob os Nr 00009471 e 00009472, e encaminhado à Perícia (Processo Relacionado: APF nº 7000320-
14.2019.7.02.0002, Evento 1, doc. OFIC4).
O Laudo Preliminar fez menção ao citado Ofício e aos lacres (Processo Relacionado: APF nº 7000320-
14.2019.7.02.0002, Evento 1, doc. LAUDPERÍ2, fl. 2).
As testemunhas de acusação foram uníssonas ao afirmar que o embargante portava o entorpecente, o
qual confirmou esse fato em seu interrogatório.
A Sentença foi precisa ao reproduzir os trechos mais importantes desses depoimentos (Processo
Relacionado: APM nº 7000333-13.2019.7.02.0002, Evento 100, doc. SENT1, fls. 3/4):

"[...] Interrogado, o acusado confirmou que o entorpecente estava consigo e
que a droga lhe pertencia. [...] A testemunha Cb Anderson David Nabor Alves,
cabo de dia na ocasião dos fatos, esclareceu que no momento da troca do serviço e
término do quarto hora, por volta das 5 horas da manhã, o acusado estava um pouco
nervoso, supostamente porque não estava encontrando um cartucho de munição. Assim, a
testemunha se prontificou a ajudar o réu a procurar o cartucho, nesse instante, caíram
alguns objetos do bornal do acusado entre os quais foi encontrado um pacotinho
contendo substância semelhante à maconha. Com isso, chamou o sargento e o S2
para informar o ocorrido e efetuar os procedimentos devidos. Desse modo, ao abrir o
pacote sentiu o odor de maconha. Inicialmente, o réu disse que havia achado a
maconha numa praça perto do quartel, mas depois assumiu a propriedade da
droga. Desse modo, o cabo de dia iniciou uma revista pessoal no acusado,
momento em que informou estar na posse de um baseado de maconha. A seguir,
a testemunha também encontrou o baseado e mais um pacotinho com uma
quantidade maior da droga. Aliás, a testemunha confirmou que o réu confessou
que usou a droga no último posto da manhã no qual estava de serviço de
sentinela armado com fuzil 7.62mm. Ademais, a testemunha afirmou que os militares
foram orientados sobre a proibição de portar droga no quartel. Outrossim, disse que a
droga foi lacrada e enviada para análise. [...] A seguir, a testemunha 3º Sgt Wyllian
Gregório Santos Samproni disse que foi chamado pelo cabo de dia quando a droga foi
encontrada com o ex-militar, viu que os pertences do acusado estavam sobre a
mesa e foi informado que se tratava de suspeita de posse de maconha. Assim, o
depoente confirmou que presenciou a confissão e a revista pessoal, momento em
que foram encontrados um cigarro e outro pacotinho com maconha. Além disso,
confirmou que o réu disse que usou a substância entorpecente no quarto de
hora, entre 4h e 5h da manhã. Ademais, disse que o acusado estava em serviço armado
de sentinela com fuzil 7.62mm. [...]
A testemunha Sd Tainan Diego Ferreira também narrou que foi chamado pelo cabo
de dia, pois teria sido encontrada substância entorpecente com o acusado. Assim,
presenciou o momento da revista e encontro da droga. Além disso, confirmou
que o réu confessou que a droga lhe pertencia e que a consumiu no posto
naquele dia. [...]
A testemunha Sd Paulo César Silva de Candia disse que presenciou o encontro
da droga no bornal, viu o pacotinho de maconha e o cigarro de maconha.
Corroborando o depoimento das demais testemunhas, confirmou que o acusado
confessou, mas não justificou a conduta delitiva. Além disso, confirmou que o acusado

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:45:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21445ac3d8
estava de serviço de sentinela armado com fuzil 7.62mm. [...]" (grifos nossos)

Dessa forma, há farto acervo probatório demonstrando inexistir qualquer dúvida plausível sobre a
integridade da cadeia de custódia, mediante a observância das outras provas que confirmam a
materialidade do fato.

4 - CONCLUSÃO

Assim, não há dúvida acerca da materialidade do fato, porquanto o procedimento de colheita do
entorpecente, a despeito da ausência de Termo de Apreensão, garantiu a lisura da prova pericial.
Além disso, existem provas testemunhais suficientes, as quais, somadas à confissão do agente, atestam
sobejamente que o objeto apreendido com o réu, em estado de flagrância, era substância entorpecente
ilícita, perfazendo as elementares típicas do crime previsto no art. 290 do CPM.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU, em favor do civil
MATHEUS DE PAULA SANTANA, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 31/03/2022 17:32:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dcb2465a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000302-82.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MATHEUS DE PAULA SANTANA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido acolhendo os Embargos
Infringentes interpostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex MATHEUS DE PAULA SANTANA,
para reformar o Acórdão ora embargado, fazendo prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, que,
nos autos da Apelação nº 7000654-74.2020.7.00.0000, deu provimento ao Apelo defensivo, para reformando a
Sentença, absolver o Apelante, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, pelas razões que passo a
expor.
2. Importa registrar que os Embargos estavam delimitados pela dissidência ocorrida no julgamento dos autos
da citada Apelação nº 7000654-74.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, na parte em que o Tribunal, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo inalterada
a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Nessa assentada, apresentei a divergência
para dar provimento ao Apelo defensivo, reformar a Sentença e absolver o Apelante MATHEUS DE PAULA
SANTANA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. Em relação ao julgado, o Acórdão está assim
ementado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PETIÇÃO DEFENSIVA
EXTEMPORÂNEA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - A insurgência da Defensoria Pública da União (DPU) relacionada à "ausência do Auto de
Apreensão", veiculada em petição extemporânea, restou alcançada pelo instituto da preclusão
consumativa, a teor do previsto no art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Anote-se,
contudo, que o posicionamento consagrado neste Superior Tribunal Militar indica que a ausência
do referido auto nos cadernos processuais constitui mera irregularidade, contanto que a
condenação seja embasada também em outros elementos de prova, a exemplo da hipótese em
apreço. Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da materialidade delitiva
apta a afastar a sanção penal exarada. Impugnação rejeitada.
II - A despeito do Laudo Toxicológico Definitivo não ter sido anexado aos autos, prejuízo algum há
para a configuração da materialidade delitiva. O Exame Preliminar empreendido pelo Instituto de
Criminalística da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo confere
grau de certeza suficiente para a cognição exercida, eis que se reveste das formalidades
necessárias - além de ter sido confeccionado por Perito Oficial, nele há a descrição minuciosa das

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 31/03/2022 17:32:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dcb2465a
substâncias entorpecentes submetidas à análise e que elas estavam rigorosamente
acondicionadas em embalagens apropriadas e devidamente lacradas. Precedentes desta Corte
Militar.
III - O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em
sintonia com as convenções de Nova York (1961) e de Viena (1971 e 1988) e, principalmente, com
os princípios basilares das Forças Armadas. A literalidade das redações das referidas convenções
não permite deduzir proibição à tipificação do consumo de entorpecente como delito penal. Ao
contrário, vislumbra-se autorização aos Estados pactuantes para que empreguem a legislação
penal conforme compreendam necessário para coibir condutas danosas. Por uma simples razão de
política criminal, o legislador brasileiro ao redigir o art. 28 da Lei 11.343/2006 buscou apenas o
desencarceramento, mas jamais a despenalização da conduta.
IV - Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a penalização do porte e uso
de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra
guarida na Carta Magna.
V - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste em
risco real ou concreto. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto
social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize. A conduta do militar que "traz consigo"
substância entorpecente em ambiente castrense, indiscutivelmente, representa grave violação ao
bem jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM. Portanto, a sua punição é uma
necessidade concebida pela legislação e respaldada pelo ordenamento jurídico.
VI - O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são crimes previstos no art. 290
do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade e da
exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da Súmula 14
desta Corte Marcial.
VII - Impossibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância aos delitos que envolvam
entorpecentes. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o
condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de
relevo para a vida militar. A porção de substância entorpecente apreendida e submetida a exame
é relevante no meio castrense e o seu uso durante o serviço na caserna pode causar danos à
incolumidade pública.
VIII - Inviável a incidência à espécie do Princípio da Subsidiariedade, a levar em consideração a
perfeita adequação típica do fato praticado pelo transgressor à norma penal incriminadora e, por
isso, imperioso o resguardo aos primados militares, sobretudo diante do desvalor da conduta aos
bens jurídicos malferidos.
IX - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida." (Evento 71 da
Apelação nº 7000654-74.2020.7.00.0000).
3. Conforme foi debatido na Sessão de Julgamento do dia 25/03/2021, por ocasião da análise da citada
Apelação nº 7000654-74.2020.7.00.0000, ficou circunstanciado que, durante a instrução criminal, não houve a
lavratura do Termo de Apreensão da substância entorpecente, restando assim, a materialidade do delito
comprometida, por não haver a descrição da droga pormenorizada, formalidade esta essencial para a
persecutio criminis.
4. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento, razão pela qual replico os mesmos
fundamentos em que declarei voto por divergir da corrente majoritária na Sessão de Julgamento de 14 de maio
de 2019, in litteris:
"(...).
6. Porém, apesar de concordar com o afastamento das teses da Defesa, referentes à

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 31/03/2022 17:32:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dcb2465a
inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, da aplicação do princípio da
insignificância e da subsidiariedade da lei penal, bem como da aplicação das medidas restritivas
de direito do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, abro a divergência, considerando que os
autos não foram instruídos com o Termo de Apreensão da substância entorpecente submetida ao
exame pericial, trazendo sérias dúvidas sobre a comprovação da materialidade do delito.
7. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência desse documento nos processos relativos ao
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do
Código Penal Militar, é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à
materialidade delitiva, em face da incerteza da origem do material levado à competente análise e
compostura do laudo pericial definitivo e, por essa razão impositiva, o Apelo deve ser provido.
8. Entendo que ao se fazer tabua rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem
aderir os atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais
temerário não condizente com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar
violação do princípio constitucional básico do processo, consistente na garantia do devido
processo legal.
9. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a
formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica
aos jurisdicionados. Aliás, a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista
na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
'CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das
coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão, assinado
por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com citação
das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as
respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos
praticados.'
10. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não
se atender ao referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como
suprir essa deficiência na fase judicial.
11. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que
deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo
Penal Militar, cujo resultado se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da
suposta substância entorpecente não ser identificada em Termo de Apreensão. A observância
dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a substância levada ao crivo da perícia
definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o fato originário, ou seja,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 31/03/2022 17:32:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dcb2465a
para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele apreendido por
ocasião da prisão em flagrante.
12. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância
entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da
droga, resta juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do
art. 248 do CPPM, ainda se referencia o art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma,
que determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da
lavratura do seu termo.
13. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
'A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão.'
14. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso
e posse proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins
de julgamento de crime.
15. Esse estado de dubiedade fundamenta o meu posicionamento, tornando-se imperativa a
absolvição do apelante com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM, diante da insuficiência
de provas quanto à materialidade do delito capitulado no art. 290 do CPM.
Por essas razões, dei provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença e absolver o
Apelante MATHEUS DE PAULA SANTANA, do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea "e", do CPPM." (Evento 65 da Apelação nº 7000654-74.2020.7.00.0000).
Ante o exposto, votei acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para, reformando o
Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, que, nos autos da
Apelação nº 7000654-74.2020.7.00.0000, deu provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença e
absolver o Apelante MATHEUS DE PAULA SANTANA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 17 de março de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor